Tribunal: TJMT
Processo: 1010221-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010221-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARINDO ALVES DE CASTRO - CPF: 420.149.481-00 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RATIFICADA EM SEUS DEMAIS TERMOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
E
REEXAME NECESSÁRIO
-

AÇÃO DE COBRANÇA

JULGADA PROCEDENTE - REEMBOLSO DAS CUSTAS E
DESPESAS PROCESSUAIS
À PARTE VENCEDORA DA DEMANDA -
POSSIBILIDADE -
ART.

3o, INC. I, DA LEI ESTADUAL
N.o
7.603/2001 -
CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC -
RECURSO PROVIDO
.

1
.

J
ulgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o Estado, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

2.
Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio
non reformatio in pejus

a
modificação
dos
consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

3
. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente
deverá
ocorrer
quando
liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC.

4
.
Recurso
provid
o
.
Sentença

retificada
em relação aos consectários legais
e honorários advocatícios
,
ratificados
os
seus demais termos

em
sede de
R
eexame
Necessário
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Apelação interposto
por
CLARINDO ALVES DE CASTRO

contra a
sentença
sujeita a Reexame Necessário
e
proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Es
pecializada da Fazenda Pública
da Capital
,
nos autos da
Ação
de Cobrança
promovida
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela
qu
al

foi
julg
ada

procedente
a pretensão deduzida na inicial,
sendo
o
ora
Apelado
condenado
ao pagamento em pecúnia da gratificação de 20% do subsídio do posto do Autor, sem a incidência de contribuição previdenciária, no período de 30/
11/2018 a 01/03/2021,
com valor
a ser apurado em liquidação de sentença, observados os
T
emas 810
/
STF e 905
/
STJ
,
e
arbitra
dos

honorários advocatícios em 10% do valor liquidado, nos termos do art. 3o, I, do CPC
(id.
144410813
).

Em suas razões (id.
135319232
),
o

A
pelante
alega que sua pretensão recursal é matéria conhecível de ofício, em razão de que o Ente Público, quando vencido na demanda, malgrado isento
d
o pagamento de custas e despesas processuais, deve reembolsar o vencedor
quanto às
custas e despesas processuais eventualmente adiantadas, com fulcro no art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Nas
contrarrazões
recursais
(id.
144410821
),
o
ESTADO

Apelado limitou-se a questionar a gratuidade da justiça (que não foi concedida ao Apelante), passando a defender o mérito da ação (percepção de gratificação por exercício de atividade jurisdicional), sem atacar especificamente as razões da Apelação quanto
á
pretensão de
reembolso das custas e despesas processuais
em favor da
parte vencedora da demanda, postulando o des
provimento d
o Recurso co
m a consequente condenação em honorários recursais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
146142683
).

Certidão de tempestividade em id. 144410818
.

Autos c
onclusos por redistribuição (id.
157631157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante pretende a reforma da sentença unicamente para
que o
ESTADO DE MATO GROSSO

seja condenado a
o reembolso das custas e despesas processuais,
de acordo com o inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001
,
tendo em vista
que restou ele – o Apelante -
parte vencedora da demanda
.

Constou
do
dispositivo
da sentença recorrida:

“
(...)
- Dispositivo: Post
o isso,
julgo procedente

o pedido formulado na inicial
, com o fim de: [i]
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento em pecúnia da gratificação de 20%
do subsídio do posto do autor, sem a incidência de contribuição previdenciária, entre o período de 30 de novembro de 2018 a 1o de março de 2021; [
ii
] os valores serão apurados mediante
liquidação de sentença
, em observância do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar do inadimplemento de cada parcela; [
iii
] extinguir o presente feito com resolução do mérito, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios
que, nos termos do
artigo 85, § 3o, inciso I
, do Código de Processo Civil,
arbitro em 10% do valor liquidado
, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, a partir do presente julgado.
Decisão sujeita ao reexame necessário
.
(...)
”
(
id.
144410813
)
(
g.n
.
)

Conforme se vê,
apesar de reconhecer o direito pleiteado na inicial,
o Juízo
a quo

realmente n
ão se manifesto
u
sobre as custas e despesas processuais.

De

consequência,
com razão
o Apelante
, pois,
restando
vencido o
ESTADO
, a isenção do pagamento de emolumentos, custas e despesas processuais prevista na Lei Estadual n.o 7.603/2001 não alcança os valores despendidos pela parte vencedora da demanda,
conforme a exceção prevista no inciso I do
art. 3o
da referida norma
, que assim dispõe
:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (Redação dada pela Lei no 11.077/2020)
”

(
g.n
.)

Sobre o tema
já se posicionou este egrégio Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-

REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA
-
POSSIBILIDADE
-
ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001

-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO A QUO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3o, I, DO CPC
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001
. Consoante art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais estabelecidos.” (TJMT. N.U 0005283-10.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2020,
DJe
04/05/2020) (
g.n
.)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
(...)
REEMBOLSO PELO ESTADO DAS CUSTAS PROCESSUAIS À PARTE VENCIDA
-
POSSIBILIDADE
-
ARTIGO 3o, INCISO I, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001

-
RECURSO DO AUTOR PROVIDO
-
RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO
-
SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
(...)
É possível a condenação do Estado ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001
.” (TJMT. N.U 0021000-67.2011.8.11.0041, Relator: Des. José
Zuquim
Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2018,
DJe
12/07/2018) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos
:

“PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFORMA DA
DECISÃO PROFERIDA NO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CONSECTÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. (...) II -
Também é consequência da inversão do julgado a devolução das custas e despesas processuais recolhidas pela embargante, apresentando-se impositiva a devolução das referidas despesas, com a atualização que se fizer necessária, e a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento destas
. (...) (STJ.
EDcl
no
REsp
1.795.770/SP, relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. 22/6/2020,
DJe
de 26/6/2020.) (
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI No 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTE DA C. PRIMEIRA SEÇÃO. (...) I - Os
arts
. 27 do CPC e 39 da Lei no 6.830/80 não regulamentam uma isenção à Fazenda, mas somente dispõem que esta fica dispensada de efetuar o depósito antecipado de custas e emolumentos,
devendo pagar o montante a eles referente ao final da lide, acaso reste vencida
. (...)
”
(STJ.
REsp
n. 988.570/SP, relator Min
.
Luiz Fux
, Primeira Turma,
j.
17/4/2008,
DJe
de 14/5/2008.)
(
g.n
.)

Com tais considerações,
julgada procedente a pretensão deduzida na inicial,
sendo sucumbente o Estado,
é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte Apelante vencedora na demanda
, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001
.

REEXAME NECESSÁRIO

Em reexame necessário, a
nalisando a sentença em sua integridade, observo que os consectários legais foram ali fixados de acordo com os parâmetros consolidados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ
(
id. 144410813)
.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC
n.o
113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1.
A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
. Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
11.12.2020;
AgInt
no
REsp
1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma,
DJe
19.11.2018;
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.” (STJ.
AgInt
no
REsp
n. 1.962.024/SP, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 28/3/2022,
DJe
12/4/2022.)
(
g.n
.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los de plano, uma vez que devem ser fixados também na liquidação da sentença, isso porque o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto,
e
a ele
DOU
PROVIMENTO
,
para
CONDENAR
o
ESTADO

a
reembols
ar
as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda
, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001
,
retificando a sentença
,
em sede de Reexame Necessário
:

-
quanto
aos índices dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora,
nos termos da EC n.o 113/2021
;
e

-
quanto
aos honorários
advocatícios
,

que
deverão ser fixados quando da liquidação da sentença,
nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no
REsp
1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
,
sem a
majoração do art. 85, §
11, do CPC, uma vez que
condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provid
a

a

apelação
,
como na espécie
(STJ.
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 07/03/2019)
,

restando a sentença
ratificada, em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023